Tribunal: TJMT
Processo: 1008027-35.2022.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008027-35.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Enquadramento, Irredutibilidade de Vencimentos]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CHEILA SANTOS DE MORAES - CPF: 845.901.651-04 (RECORRIDO), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – INCLUSÃO DE VERBAS RELATIVAS À ELEVAÇÃO DE NÍVEL – NÃO CONFIGURAÇÃO – CÁLCULOS APRESENTADOS APENAS PARA TRANSPARÊNCIA – VALORES NÃO COMPUTADOS NO MONTANTE FINAL EXECUTADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que rejeitou os embargos à execução, alegando excesso de execução em razão da suposta inclusão de verbas referentes à elevação de nível nos cálculos apresentados pela exequente.

2.

Verificou-se que os valores relativos à elevação de nível constavam apenas para fins de transparência no cálculo, não sendo computados no montante final devido, inexistindo, portanto, excesso de execução.

3.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que os cálculos apresentados encontram-se em conformidade com o título executivo judicial.

4.

Recurso Inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença proferida nos autos dos embargos à execução, por meio da qual se julgou improcedentes as alegações de excesso de execução suscitadas pela embargante.

Nos embargos, a parte recorrente alegou que a exequente teria incluído, nos cálculos apresentados, valores referentes a retroativos de elevação de nível, os quais não comporiam o objeto da condenação, configurando, assim, excesso de execução.

A sentença de primeiro grau rejeitou os embargos à execução, entendendo que, embora os valores referentes à elevação de nível tenham sido mencionados nas planilhas de cálculo, eles não foram computados no montante efetivamente devido à exequente. Ademais, foi determinado que os cálculos apresentados pela exequente fossem homologados, por estarem em conformidade com o título executivo judicial.

Inconformada, a parte recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, pleiteando a reforma da sentença, reiterando a tese de que houve inclusão indevida de verbas nos cálculos, resultando em excesso de execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte recorrente, insurgindo-se contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, com fundamento na ausência de excesso de execução. A parte recorrente alega que os cálculos apresentados pela exequente incluíram verbas que não deveriam compor o montante devido, buscando, assim, a reforma da decisão de primeiro grau.

Após análise detalhada dos autos e do teor da sentença recorrida, verifico que a decisão de primeiro grau foi proferida em estrita observância aos elementos probatórios apresentados. Em especial, constata-se que o cálculo contestado pela parte recorrente foi corretamente analisado e homologado, não se vislumbrando incorreções ou excesso de execução, conforme alegado.

A parte recorrente sustentou que os valores relacionados à elevação de nível teriam sido considerados indevidamente nos cálculos apresentados pela exequente. No entanto, a sentença foi precisa ao destacar que tais valores, embora mencionados nas planilhas anexadas, não foram computados no montante final executado, sendo demonstrados apenas para fins de transparência no cálculo.

Ademais, a simples verificação dos valores apresentados nas colunas referentes à elevação de classe ("ELEV. CLASSE I 10%" e "ELEV. CLASSE II 10%") e sua dedução dos valores indicados como "VENCIM. CORRETO" deixam claro que não houve incorporação desses valores à soma final devida pela exequente.

Dessa forma, não há que se falar em excesso de execução, uma vez que os cálculos refletem de forma correta e transparente a dívida exequenda, em conformidade com o título executivo judicial.

Ainda, em relação à condenação em honorários advocatícios fixada em 10% sobre o valor da condenação, a sentença proferida encontra-se em harmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com os critérios estabelecidos no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Por fim, vale ressaltar que, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a sentença que impõe ao recorrente o ônus da sucumbência deve ser mantida, uma vez que não foram apresentados argumentos novos capazes de afastar a conclusão da decisão recorrida.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo-se inalterados os termos da sentença impugnada.

Condeno o requerido ora recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixando em 15 (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55, Lei n. 9.099/1995).

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:

“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024